Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PARTILHA DE BENS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos.
2. Ausente comprovação do compartilhamento de responsabilidades e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, além do real propósito de constituição de família, não há falar em união estável. Em decorrência, descabida a partilha de bens.
3. Apelação conhecida e não provida.